Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE GARANTIA SUFICIENTE. ART. 919, § 1o, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto pelo embargante, contra decisão proferida em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.
4. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.
5. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra.
6. Nos termos do art. 919, § 1o, NCPC, a garantia do juízo é requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos da parte final do §1o do art. 919 do novo Código de Processo Civil, cuja ausência importa no indeferimento do pedido.
7. A demonstração de garantia da execução autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, não há razão para a reforma da decisão. Nesse sentido: “(...) 2.1. Sem razão a recorrente quanto à alegada contradição, uma vez que o acórdão embargado claramente reconheceu garantido o juízo com a indicação de imóvel à penhora, considerando que “diante da probabilidade do direito alegado e da relevância da matéria objeto dos embargos do devedor, revela-se viável a suspensão da execução pretendida, sobretudo quando presente a garantia do juízo”. 2.2. Melhor sorte não socorre o embargante no que se refere à alegada omissão, já que o acórdão agravado expressamente mencionou que “O art. 919, caput e § 1o, do CPC dispõe que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 4. Embargos de declaração rejeitados. (0700922-33.2020.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 20/07/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. 919, § 1o, NCPC, a garantia do juízo é requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos da parte final do §1o do art. 919 do novo Código de Processo Civil, cuja ausência importa no indeferimento do pedido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 919, caput e § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700922-33.2020.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 20/07/2022.